Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIDE RECONVENCIONAL INSTAURADA PARA ANULAR OS NEGÓCIOS JURÍDICOS DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO. SUPOSTA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS SIMULADOS. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO RECONVINTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA SIMULAÇÃO. PRESERVAÇÃO DOS PACTOS CONTRATUAIS IMPUGNADOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 85, §8°, DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE RECONVENCIONAL MAJORADOS.

1. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a decretação da nulidade de negócios jurídicos em razão da presença do vício da simulação, com fundamento legal no art. 167, §1°, I, do Código Civil, pressupõe elementos de convicção seguros e conclusivos, observada a regra de distribuição do ônus da prova prevista para o reconvinte, no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

2. O conjunto fático e probatório contido nos autos confere mais veracidade à versão fática narrada pelos autores/reconvindos, não tendo o réu/reconvinte, por sua vez, logrado êxito em fazer prova robusta acerca do suposto caráter simulado dos contratos que ensejaram a aquisição do imóvel litigioso pelos demandantes.

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou sua jurisprudência no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados – como é o caso dos autos -, sendo, nessa hipótese, necessária a observância da regra geral disposta no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.

4. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor do réu/reconvinte na lide reconvencional de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, da legislação processual.